Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-91.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707817-91.2017.8.07.0007 RECORRENTE: VIVIANE ALVES RODRIGUES FREITAS RECORRIDO: ELISANGELA AMARAL DINIZ, IRENI RODRIGUES GREGORIO, NILVANEIDE DE SIQUEIRA DE ARAUJO, NELI RAMOS SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA. DESPESA COM REPAROS NO IMÓVEL NÃO ENTREGUE NAS MESMAS CONDIÇÕES DO INÍCIO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 2. O art. 1.650 do Código Civil dispõe que "a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros". 3. Desse modo, a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado, e não pelo fiador, uma vez que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 4. Presente nos autos prova suficiente acerca da necessidade dos reparos no imóvel objeto de locação, bem como da responsabilidade da fiadora no que tange aos custos, sendo que o valor cobrado não se mostra exorbitante, estando coerente com os reparos realizados, a procedência do pedido é medida que se impõe. 5. Recurso improvido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser devido o chamamento ao processo, porquanto se tem provas materiais da responsabilidade solidária do réu e terceiro, nitidamente visível no caso em tela, haja vista que o Sr. Cristiano é inteiramente responsável pelas dívidas resultantes da locação, sendo componente essencial à composição da lide. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 130 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que "In casu, temos que a decisão saneadora rejeitou a preliminar de admissão de intervenção de terceiros (chamamento ao processo), hipótese esta que encontra previsão no rol taxativo do art. 1.015, desafiando, assim, a interposição de agravo de instrumento. Desse modo, a insurgência recursal, quanto a este ponto específico, não deve ser conhecida, pois a Ré/Apelante não impugnou aquela decisão por meio do recurso cabível, fazendo incidir os efeitos da preclusão” (ID 14477019). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ainda que o Sr. Cristiano e a Sra. Kelly tenham firmado termo de confissão de dívida, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, pois não há solidariedade entre a Ré/Apelante e os terceiros que não mantiveram qualquer relação com a Autora, ora Apelada” (ID 14477019), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023